Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715946-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ALMERICA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE IDOSA. GRAVE ESTADO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. NECESSIDADE DE CUIDADOS EM TEMPO INTEGRAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de segurada de associação de saúde em regime de autogestão, o que apenas afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 608 do STJ). Aplicam-se, porém, à presente relação as disposições da Lei n. 9.656/98 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) e do Código Civil, especialmente os deveres de lealdade, boa-fé objetiva e informação, bem como a função social dos contratos e os deveres anexos dos contratantes. 2. No caso concreto, verifica-se que a autora apresenta grave quadro clínico e é dependente de tratamento domiciliar especializado, sendo inquestionável pelo exame dos autos, que possui a necessidade de cuidados 24 (vinte e quatro) horas por dia. Assim, mostra-se devido o direito à cobertura do tratamento na modalidade de home care, o qual deve ser custeado pela operadora do plano de saúde. 3. Consoante o entendimento consolidado na jurisprudência do c. STJ, a operadora de plano de saúde deve custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde do segurado, notadamente quando se trata de paciente idoso, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado – na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 4. Em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima de internação, agravou a aflição e o sofrimento da segurada, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. 5. Desta feita, levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de suporte jurisprudencial para o inadimplemento contratual efetuado e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetida a autora, a qual necessitava de internação domiciliar imediata sob risco de agravamento de sua condição de saúde, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Inversão dos ônus de sucumbência. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998; e 421 do Código Civil, sustentando que o rol de procedimentos previsto pela Agência Nacional de Saúde (ANS) deve ser entendido como taxativo. Aduz que a operadora de saúde não possui a obrigatoriedade de custear tratamento não previsto pelo plano, mormente quando substancialmente caro, de modo a causar o desequilíbrio no contrato e alteração da isonomia e da boa-fé; b) artigos 186, 187 e 927, todos do CC, argumentando que a negativa de cobertura de procedimento médico não enseja danos morais, porquanto amparada em interpretação das cláusulas contratuais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98; e 421 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003